Tribunal: TJDFT
Processo: 0704555-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL. MEMÓRIA DE CÁLCULO. PLANILHA. EXTRATO DE CONTA CORRENTE E EXTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença a qual, em ação de cobrança, fundada em crédito disponibilizado para utilização do Limite de Cheque Especial Empresarial, julgou procedentes os pedidos para condenar a parte requerida a pagar à autora o valor de R$ 38.119,89. 1.1. A ré requer a reforma da sentença. Aponta excesso de execução. Sustenta que a apelada deveria juntar à inicial uma memória de cálculo que explicitasse a origem do débito e os critérios utilizados para apresentar o valor total, posto que da análise da planilha não se pode verificar quais os encargos e os percentuais de juros incidentes ao valor da dívida.

2. A relação jurídica travada entre as partes é incontroversa. A própria ré reconhece a dívida, porém discorda acerca do montante cobrado. Ressalta ser impossível verificar quais encargos e percentuais de juros incidentes. 2.1. Os documentos juntados aos autos, em especial o extrato de conta corrente e o extrato de cheque especial, trazem de forma clara a memória de cálculo sobre a utilização do cheque especial, os encargos incidentes e a evolução do débito.

3. Destarte, é possível o ajuizamento da ação de cobrança fundada em documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida e os seus encargos. 3.1. Precedente: “(...) É possível o ajuizamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida, com todos os seus encargos. 3. Nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo, como, no caso, das faturas do cartão de crédito com data de vencimento para o pagamento, constitui de pleno direito em mora o devedor, o que torna, portanto, desnecessária sua eventual notificação extrajudicial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07137765120238070001, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 15/3/2024).

4. Comprovada a relação jurídica entre as partes e estando os autos instruídos com as faturas do cartão de crédito, somados ao fato de que a ré não logrou êxito em demonstrar qualquer fato desconstitutivo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, a teor do art. 373, II, do CPC, a sentença deve ser mantida.

5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação.

6. Recurso improvido.